Tribunal: TJPA
Processo: 0008416-08.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008416-08.2017.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que, em ação anulatória de cobrança c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização. A cobrança no valor de R$ 164.143,23 foi imposta unilateralmente à consumidora em decorrência de suposta irregularidade em medidor, sem a observância do devido processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em examinar: (i) se a cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado de forma unilateral é válida, mesmo sem observância do contraditório; (ii) se a revelia, com presunção de veracidade dos fatos, afasta a necessidade de produção de provas; e (iii) se configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

A revelia foi corretamente decretada, pois a contestação foi apresentada após mais de dois anos da citação, atraindo os efeitos do art. 344 do CPC.

4.

Não se comprovou a realização de procedimento administrativo prévio com garantias do contraditório e ampla defesa, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA).

5.

A cobrança desproporcional e o risco de corte de serviço essencial configuram falha na prestação do serviço, com aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, legitimando a indenização por danos morais.

6.

A contestação intempestiva não tem o condão de afastar os efeitos da revelia nem de justificar produção probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados para 20% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a cobrança de consumo não registrado baseada em inspeção unilateral e sem observância do contraditório, nos termos do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA). 2. A revelia, por ausência de contestação tempestiva, gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. 3. A cobrança indevida de valor exorbitante e a ameaça de interrupção de serviço essencial configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e XXXV; CPC, arts. 223, 344, 345 e 487, I; CDC, arts. 6º, 14, 22, 42 e 51; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 13.08.2018;

TJPA, ApCiv nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2024;

STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008416-08.2017.8.14.0062

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pela VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ, que nos autos da AÇÃO ANULATORIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TU1ELA DE URGÊNCIA,
declarou a inexistência de débito de consumo de energia elétrica e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
.

Narram os autos de origem que
ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP
ajuizou a
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA
contra
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
, com o objetivo de
anular cobrança considerada indevida no valor de R$ 164.143,23, supostamente decorrente de consumo não registrado por irregularidade em medidor de energia elétrica, bem como obter indenização por danos morais e impedir o corte no fornecimento de energia e a negativação do nome da autora.

Alega a parte autora que:

É titular da unidade consumidora nº 96149131, situada em Tucumã/PA, onde mantinha, até o mês de agosto de 2017, uma média de consumo de aproximadamente 5.400 kWh/mês, gerando contas no valor médio de R$ 5.500,00, conforme demonstram as faturas acostadas.

Foi surpreendida no mês de agosto de 2017 com uma fatura referente a janeiro de 2017, no valor de R$ 164.143,23, o que representa uma cobrança cerca de 29 vezes superior ao valor normalmente faturado.

A cobrança teria sido imposta unilateralmente pela requerida (CELPA) com fundamento em supostas irregularidades no medidor de energia da unidade, sem que houvesse qualquer prévia comunicação ou comprovação da autoria de eventual fraude ou defeito.

A CELPA teria baseado a cobrança em valores estimados a partir da diferença de consumo médio, imputando à autora, de maneira arbitrária, a responsabilidade por um suposto desvio, apesar de o próprio laudo técnico da concessionária indicar que os lacres do medidor estavam intactos.

A autora sofreu abalo financeiro e psicológico, uma vez que não deu causa ao problema, tendo enfrentado ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica e inclusão em cadastros de inadimplentes.

Afirma que “
foi surpreendido com uma conta de energia elétrica extremamente alta e fora dos seus padrões de consumo, o que afetou consideravelmente seu equilíbrio financeiro”
que
“vive ameaçado com a eminente possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, que certamente o submeterá a qualquer momento a uma situação extremamente vexatória e humilhante, pela qual não concorreu ou deu causa."

Argumenta que:

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a CELPA fornecedora e a autora consumidora, razão pela qual incidem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

A cobrança realizada é ilegal e abusiva, por ter sido unilateralmente imposta, sem respaldo em prova técnica e contrariando o disposto nos arts. 6º, 14, 22 e 42 do CDC.

A Resolução ANEEL 414/2010, utilizada como fundamento para o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), não pode se sobrepor à legislação federal e constitucional, notadamente no que tange ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa.

A concessionária não realizou as manutenções periódicas no medidor de energia, sendo sua a responsabilidade exclusiva pelo funcionamento correto do equipamento.

A imputação da responsabilidade ao consumidor, com base apenas em presunções administrativas, é indevida e gera vantagem excessiva à fornecedora, em afronta ao art. 51, IV e VI do CDC.

Sustenta ainda que:

O dano moral sofrido é evidente diante do constrangimento, abalo psíquico e temor constante de suspensão do fornecimento de energia, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor.

A diferença econômica entre as partes justifica uma indenização com caráter punitivo, de modo a inibir novas condutas semelhantes por parte da requerida.

Por fim, requer que:

Seja concedida, em sede de tutela de urgência e inaudita altera pars, ordem judicial determinando à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.º 96149131, sob pena de multa diária.

Seja também concedida tutela para impedir a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ou, caso já tenha ocorrido, que seja determinada a baixa da inscrição indevida, também sob pena de multa diária.

Seja a requerida citada para apresentar contestação.

Sejam julgados procedentes todos os pedidos, com a consequente declaração de nulidade da cobrança referente à fatura discutida (R$ 164.143,23), bem como de todos os seus efeitos, incluindo a possível suspensão de fornecimento e a negativação.

Seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Sejam fixados honorários advocatícios e custas processuais.

Seja deferida a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência da parte autora.

Deferida a liminar no ID. Num. 25504717 - Pág. 1/2.

A CELPA se habilitou e informou o cumprimento da liminar (Num. 25504718 - Pág. 1).

Juntado o mandado de citação em 16 de maio de 2018 (Num. 25504719 - Pág. 30).

Certificada a ausência de apresentação de contestação (26 de setembro de 2018 -Num. 25504722 - Pág. 1).

Requerido o julgamento antecipado pela parte autora (Num. 25504723 - Pág. 4).

Decretada a revelia da Ré (Num. 25504724 - Pág. 1).

Determinada a suspensão do feito, em razão do IRDR.

A requerida apresentou
contestação
(19/01/2021 - Num. 25504726 - Pág. 1/21).

Em petição do Id. 25504727,
ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP
requer a
ratificação da revelia da requerida CELPA
, alegando que, embora devidamente citada em
21/11/2017
, esta
deixou de apresentar contestação no prazo legal
, mantendo-se
inerte por quase três anos
. Sustenta que a contestação apresentada em
19/01/2021
é
intempestiva
e baseada em
argumento protelatório
de nulidade da citação por ausência de audiência de conciliação, o que já estaria
precluso
.

Requer, portanto:
a) a manutenção da revelia; b) o desentranhamento da contestação; e c) a condenação da requerida por litigância de má-fé.

Certificado a intempestividade da defesa (ID. 25504728).

Certificado que o IRDR foi julgado (25504733 - Certidão).

O juiz
Ramiro Almeida Gomes
determinou a
intimação pessoal da parte autora
,
ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP
, para que, no prazo de
30 dias
, informasse se ainda tem
interesse no prosseguimento do processo
e
especifique o que ainda deseja pleitear
, sob pena de
extinção e arquivamento
.

A parte autora,
ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP
, manifesta seu
interesse no prosseguimento do feito
e rebate a alegação de inércia, destacando que
apresentou diversas petições requerendo julgamento da lide
desde 2019.

Reitera que a
requerida foi regularmente citada em 2017
, não apresentou contestação no prazo legal e só o fez
quase três anos depois
, de forma
intempestiva
e com alegações protelatórias de nulidade.

Diante disso, requer:
a) a ratificação da revelia; b) o desentranhamento da contestação; c) a condenação da requerida por litigância de má-fé.

A requerida
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
manifesta seu
interesse no prosseguimento do processo
e requer o
saneamento do feito
, com o
início da fase de produção de provas
, declarando, desde já, que pretende
produzi-las
.

O Juízo determinou que
as partes (autor e réu)
sejam
intimadas para, em 15 dias
,
especificarem as provas que ainda pretendem produzir
, justificando sua necessidade.

A
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
reitera que a cobrança questionada pela autora refere-se à
recuperação de consumo não registrado devido a medidor avariado
, constatado em inspeção regular e
comprovado por laudo técnico do INMETRO
. Alega que seguiu
todos os procedimentos legais e regulatórios da ANEEL (Resolução 414/2010)
e que a elevação do consumo após a troca do medidor
comprova a irregularidade anterior
.

Defende a
legalidade da cobrança
e sustenta que
não houve dano moral
, pois a autora não comprovou abalo ou constrangimento. Em caso de condenação, pleiteia que o valor seja
razoável e proporcional
, para evitar
enriquecimento ilícito
.

Por fim,
requere a produção de prova oral
, especialmente o
depoimento pessoal da autora
(25504742 - Petição).

A autora reafirma seu
interesse no prosseguimento do processo
, destaca que
não permaneceu inerte
, e que
reiteradas vezes requereu o julgamento da lide
desde 2018. Argumenta que a
contestação da requerida é intempestiva
, apresentada
690 dias após a decretação da revelia
, e que a alegação de nulidade da citação é
protelatória e infundada
, sendo vedada a quem contribuiu para a nulidade.

Requer, portanto:

a)
a
manutenção da revelia
;

b)
o
desentranhamento da contestação
;

c)
a
condenação da requerida por litigância de má-fé
(25504743 - Petição).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Preliminarmente, verifica-se que o prazo para a contestação da requerida transcorreu in albis, e, considerando que não houve apresentação de contestação nos autos, decreto a revelia da requerida. Porém, fazem-se necessárias algumas considerações a respeito desse instituto.

A revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação. Esse conceito pode ser extraído do art. 344 do Novo CPC, que, apesar de confundir conteúdo com os efeitos da revelia, expõe claramente que a existência desse fenômeno processual depende da ausência de contestação.

A ausência deve ser necessariamente jurídica porque ocorre revelia mesmo nos casos em que o réu apresenta contestação, que faticamente existirá. Essa existência fática, entretanto, não é o suficiente para afastar a revelia, sendo indispensável que juridicamente ela exista. Contestação intempestiva, por exemplo, não impede a revelia do réu, já tendo o Superior Tribunal de Justiça resolvido que contestação endereçada e protocolizada em juízo diverso e distante daquele no qual tramita o feito não evita a revelia.

Ademais, o conteúdo da revelia não pode ser confundido com os seus efeitos, até porque, conforme autorizada doutrina, conceito é o que está dentro e efeito é aquilo que se projeta para fora, de maneira que é impossível confundir um com o outro. Sendo a revelia uma questão de fato gerada pela ausência jurídica de contestação, não guarda maior interesse o seu conceito, sendo muito mais relevante o estudo de seus efeitos. Como já afirmado, é plenamente possível existência de revelia que não gere nenhum dos efeitos programados pela lei, o que, entretanto, não será o suficiente para afastá-la do caso concreto.

Vejamos os principais efeitos da revelia:

(a) os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros;

(b) desnecessidade de intimação do réu revel;

(c) julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do Novo CPC).

Pois bem.

Me reportarei ao primeiro dos efeitos.

A ausência jurídica de resistência do réu diante da pretensão do autor faz com que o juiz repute verdadeiros os fatos alegados pelo autor, sendo comum entender que nesse caso a lei permite ao juiz presumir a veracidade dos fatos diante da inércia do réu.

O entendimento de que existe uma confissão ficta na revelia é duramente criticado pela melhor doutrina, que afirma corretamente que a omissão do réu não pode ser entendida como a concordância tácita a respeito dos fatos alegados pelo autor.

Aqui vale repetir: Reputam-se verdadeiros somente os fatos alegados pelo autor, de forma que a matéria jurídica naturalmente estará fora do alcance desse efeito da revelia.

Aplicando-se o princípio do iura novit curia – o juiz sabe o direito – é inadmissível a vinculação do magistrado à fundamentação jurídica do autor somente porque o réu não contesta a demanda, tornando-se revel.

A exclusão da matéria de direito da presunção gerada pela revelia é o que explica a possibilidade de um julgamento de improcedência do pedido do autor mesmo sendo revel o réu e ocorrendo a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial no caso concreto.

Ademais, há quatro hipóteses previstas nos incisos do art. 345 do Novo CPC em que a revelia não gerará a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A hipótese dos autos não se amolda a qualquer dessas exceções, razão pela qual entendo que, por ter contestado a ação posteriormente a decretação de sua revelia, considero a requerida revel, de forma que presumo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora.

Anuncio desde logo o julgamento antecipado do mérito, face a decretação da revelia e face o feito não necessitar de outras provas que não as constantes dos autos.

Diante da decretação da revelia e do reconhecimento dos fatos narrados na inicial como verdadeiros, e ainda, diante dos documentos acostados aos autos, outro meio não resta senão a procedência parcial dos pleitos autorais.

Assevere-se que é dever da parte ré, na contestação, apresentar todos os argumentos que entender necessários para demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. É o que se convencionou chamar de ônus da impugnação especificada dos fatos.

Segundo o art. 341 do Novo CPC, serão presumidos verdadeiros os fatos que não sejam impugnados especificamente pelo réu em sua contestação. A impugnação específica é um ônus do réu de rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos e em consequência fazendo com que componham o objeto da prova.

O momento de tal impugnação, ao menos em regra, é a contestação, operando-se preclusão consumativa se apresentada essa espécie de defesa o réu deixar de impugnar algum(s) do(s) fato(s) alegado(s) pelo autor.

A exigência de cumulação de todas as matérias de defesa na contestação faz com que o réu se veja obrigado a cumular defesas logicamente incompatíveis, por exemplo, no caso de alegar que não houve o dano alegado pelo autor, mas que, na eventualidade de o juiz entender que houve o dano, não foi no valor apontado pelo autor, circunstância verificada com regularidade nos pedidos de condenação em dano moral.

Certa incompatibilidade lógica é natural e admissível, mas o réu jamais poderá cumular matérias defensivas criando para cada uma delas diferentes situações fáticas, porque com isso em alguma das teses defensivas estará alterando a verdade dos fatos. Pode-se afirmar que o limite do princípio da concentração da defesa é o respeito ao princípio da boa-fé e lealdade processual.

No caso presente, a ré não aduziu qualquer fato impeditivo ao direito autoral.

Desta forma, as alegações da parte requerente merecem prosperar, devendo ser reconhecido inexistente o débito em questão.

Pois bem.

DO DANO MORAL

Quanto ao pedido de dano moral, evidente a sua caracterização, uma vez que, em razão da conduta irregular da empresa ré, o consumidor viu-se diante da cobrança de valores indevidos e da possibilidade de ter um serviço essencial interrompido, o que certamente o levou a despender de seu precioso tempo para solucionar a questão, incidindo, portanto, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor a respaldar a condenação ao pagamento de danos morais.

Neste entendimento, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ARTIGO 42 DO CDC. PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como bem salienta o idealizador da teoria do desvio produtivo do consumidor, Marcos Dessaune, a sociedade pós-industrial [...] proporciona a seus membros um poder liberador: o consumo de um produto ou serviço de qualidade, produzido por um fornecedor especializado na atividade, tem a utilidade subjacente de tornar disponíveis o tempo e as competências que o consumidor necessitaria para produzi-lo para seu próprio uso, uma vez que o fornecimento de um produto ou serviço de qualidade ao consumidor tem o poder de liberar os recursos produtivos que ele utilizaria para produzi-lo. (Teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor: uma visão geral. Revista de Direito do Consumidor: RDC, São Paulo, v. 27, n. 119, p. 89-103) 2) Tal orientação, deveras, está em plena sintonia com o ritmo de vida hodierno no sistema capitalista, conforme reflexão crítica feita pelo grande pensador e ex-presidente uruguaio Pepe Mujica: Quando compramos algo, não pagamos com dinheiro. Pagamos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter aquele dinheiro. 3) Ou seja, num momento em que o mercado é posto como um bem imaterial intangível e tanto a competitividade como a produtividade se transformaram em valores morais que moldam o comportamento social, o tempo inegavelmente adquire relevância mercantil que não pode, em absoluto, ser ignorado pela sociologia jurídica nem pelo direito positivo. 4) O valor fixado a título de danos morais deve ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Indenização fixada em R$ 5.000,00. 5) A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação. Número do Processo: 0003243-36.2017.8.08.0008. Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/06/2019. Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

Assim, inequívocos os danos morais, resta necessária a análise do quantum reparatório. O quantum reparatório deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deve-se considerar a gravidade da lesão, sendo o valor compatível com a expressão axiológica do interesse jurídico violado, na perspectiva de restaurar o interesse infringido, obedecidas a razoabilidade, proporcionalidade, equidade e justiça, atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Por conseguinte, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE
o débito objeto desta lide, qual seja, a fatura de consumo não registrado no valor de R$ 164.143,23 (cento e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e vinte e três centavos), referente ao mês 01/2017, com vencimento para 06/11/2017 referente a Conta Contrato nº 96149131 de titularidade de ALDEIA PALACE HOTEL LTDA EPP

b)
CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c) Custas pela requerida. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor do proveito econômico obtido, eis que sobre o valor da condenação, restaria um valor irrisório ao causídico.

d) Confirmo a Decisão Liminar ID. id 24117354

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se;

f) Transitado em julgado, nada requerendo, arquive-se, com baixa na distribuição.

Tucumã-PA, 17 de abril de 2024.

RAMIRO ALMEIDA GOMES

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã-PA

A requerida opôs
embargos de declaração
, os quais
foram rejeitados
.

A
Equatorial Pará
interpõe
recurso de apelação
no Id. 25504757 , sustentando que a cobrança decorreu de
medidor avariado
, devidamente identificado em inspeção técnica, com
procedimento regular e respaldado na Resolução 414/2010 da ANEEL
.

Alega que a
contestação, embora tida como intempestiva, trouxe elementos que afastam os efeitos da revelia
, e que a sentença
ignorou pedido de produção de provas
.

Defende ainda:

a
legalidade do procedimento de cobrança
;

a
ausência de dano moral
ou, alternativamente, a
redução do valor fixado
;

o
exercício regular do direito
, sem ato ilícito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Contudo, no mérito, o recurso não merece acolhimento.

A controvérsia centra-se na legalidade de cobrança no valor de R$ 164.143,23, imposta unilateralmente à parte autora, ALDEIAS PALACE HOTEL LTDA - EPP, com fundamento em alegado consumo não registrado decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica.

Inicialmente, é de se consignar que se trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 1º e 22 do referido diploma legal, sendo a concessionária de energia elétrica fornecedora de serviço essencial e a parte autora destinatária final, caracterizando-se como consumidora.

Por conseguinte, a responsabilidade civil do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva, nos moldes do caput do artigo 14 do CDC, bastando, para a sua configuração, a presença do dano e do nexo de causalidade. A isenção da responsabilidade somente ocorre mediante comprovação da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º do referido artigo, o que, no caso, não se verificou.

A sentença apelada declarou a inexistência do débito e condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais, considerando presumidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial,
diante da revelia decretada em razão da ausência de apresentação tempestiva de contestação, nos termos do artigo 344 do CPC.

É fato incontroverso que a requerida foi regularmente citada com a juntada do mandado de citação em 16 de maio de 2018 (Num. 25504719 - Pág. 30), e que deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de contestação (26 de setembro de 2018 -Num. 25504722 - Pág. 1), o que ensejou a decretação da revelia por decisão (Num. 25504724 - Pág. 1).

Embora tenha apresentado defesa posteriormente, o fez apenas em 19/01/2021 (Num. 25504726 - Pág. 1/21), ou seja, cerca de três anos após o termo inicial para o exercício do contraditório, situação que atrai, com plena validade, a preclusão consumativa prevista no artigo 223 do CPC,
tornando extemporânea qualquer pretensão de produzir provas posteriormente
.

Cumpre sublinhar que, ainda que se admita o recebimento da contestação como elemento informativo, tal circunstância não tem o condão de elidir os efeitos da revelia, mormente a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, ante a ausência de qualquer das exceções previstas no artigo 345 do CPC, as quais foram corretamente afastadas na sentença.

Outrossim, sob a ótica procedimental e regulatória, a jurisprudência deste Tribunal, fixada no
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 0801251-63.2017.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, estabelece com clareza que:

“Para validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

No caso sub judice, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a empresa recorrente tenha observado os requisitos supracitados, notadamente quanto à realização do procedimento administrativo com garantia do contraditório, o que vulnera diretamente os direitos fundamentais do consumidor à ampla defesa e ao devido processo legal.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a diferença abissal entre o consumo usual (cerca de R$ 5.500,00 mensais) e a fatura emitida (R$ 164.143,23) revela-se flagrantemente desproporcional e inverossímil, reforçando a conclusão de que a cobrança foi arbitrária e destituída de base técnica eficaz.

A argumentação da apelante, no sentido de que houve medição irregular confirmada por laudo do INMETRO, não se sustenta diante intempestividade de sua manifestação.

Assim, não há provas suficientes que afastem a presunção legal da veracidade dos fatos articulados na petição inicial.

No tocante ao dano moral, a conduta da concessionária expôs a parte autora a cobrança indevida de valor exorbitante, com ameaça de suspensão de fornecimento de serviço essencial, ensejando evidente aflição e angústia, a ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano, conforme reconhecido na sentença, com adequada aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Sobre o tema colaciono julgados:

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. A sentença declarou a nulidade do TOI, haja vista a divergência entre o consumo nele estimado e o real consumo do autor no mesmo período . Condenou a ré à restituição em dobro do valor indevido e comprovadamente pago pelo autor, proveniente do TOI ora cancelado, valor este que deverá ser acrescido dos juros legais e correção monetária, ambos contados desde a data da efetiva citação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. E finalmente, condenou cada parte a arcar com os valores referentes aos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, na forma do artigo 86 do CPC. Apelo do autor. Danos morais configurados em razão da angústia acarretada pela possibilidade de corte . Consumidor compelido ao pagamento de valores impostos pela ré em decorrência do TOI, e ainda tentativa de solução administrativa através de apresentação de recurso administrativo. Verba compensatória fixada no valor de R$ 5.000,00. Deflagração da via administrativa sem sucesso . Perda do tempo útil. Sucumbência integral da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00794010220188190038, Relator.: Des(a) . NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE VALOR REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO TOI, MAS QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. APELO DA PARTE AUTORA QUE OBJETIVA A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA SE RECONHECER A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE ACOLHIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL . PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. VERBA COMPENSATÓRIA QUE DEVE SER ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DO INSTITUTO. VALOR A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE SE FIXA EM R$ 15 .000,00 (QUINZE MIL REAIS) CONFORME PARÁMETROS DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00551816620208190038 202200192038, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/04/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

No mesmo sentido, cito julgados deste Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA . CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1 . Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que declarou a inexistência de débito por consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de danos morais. II . Questão em Discussão: 2. Verificar a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária e a comprovação de consumo não registrado, além da caracterização de dano moral e a quantificação da indenização. III. Razões de Decidir: 3 . A inspeção realizada pela concessionária foi unilateral e não atendeu às exigências do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14 .000, necessitando da presença do consumidor ou representante legal para a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). 4. Falha na prestação do serviço constatada, gerando o dever de reparação por danos morais. A responsabilidade da concessionária é objetiva conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal . 5. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV . Dispositivo e Tese: 6. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade do TOI, a inexistência de débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais. Tese de Julgamento: 7 . “O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, conforme exigido pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14 .000, é inválido para comprovar consumo não registrado. A responsabilidade da concessionária é objetiva por falha na prestação de serviço, configurando dano moral passível de indenização.” Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: · Legislação: o Constituição Federal, art. 37, § 6º . o Código de Defesa do Consumidor, art. 14. o Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 11; art . 1.021, § 3º. · Jurisprudência: o IRDR nº 0801251-63.2017 .8.14.000 (TJPA).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08377524920188140301 22252661, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO . DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00562238820148140301 18356260, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

O valor arbitrado de R$ 4.000,00 mostra-se compatível com a natureza do dano e proporcional à ofensa, atendendo simultaneamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral, não comportando redução.

Por fim, a alegação de que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova não prospera, pois, além da intempestividade da defesa, o momento adequado para requerimento de provas, nos termos do artigo 434 do CPC, é na contestação, o que não foi observado pela recorrente, tendo operado a preclusão.

Assim, ausentes vícios na sentença e não demonstrado qualquer equívoco de fato ou de direito, impõe-se a manutenção da decisão tal como lançada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025